Tribunal: TJBA
Processo: 8010445-40.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010445-40.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: S L LOGISTICA E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA Advogado(s): ROBSON RODRIGUES DA SILVA APELADO: GP ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA Advogado(s):GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA, IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REVELIA. RETENÇÃO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que determinou a restituição integral de sinal (R$ 100.000,00) pago em virtude de promessa de compra e venda de embarcação rescindida por inadimplemento da compradora. A vendedora, ora apelante, permaneceu revel na origem e busca reformar a decisão para reter os valores com base em cláusula penal, apesar de ter mantido a posse do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a regularização tardia da representação processual, após intimação, supre o vício de admissibilidade; (ii) verificar se a retenção integral do sinal pela vendedora, que permanece com o bem, configura enriquecimento sem causa; e (iii) definir o regime de atualização e juros diante da vigência da Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de procuração é vício sanável, devendo o relator conceder prazo para regularização antes de inadmitir o recurso, em observância à primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 932, parágrafo único, 4º e 188). 4. A revelia presume verdadeiros os fatos, mas não impede a análise do direito. A retenção de arras confirmatórias (sinal) em montante expressivo (11,76% do valor do negócio), cumulada com a manutenção do bem pela vendedora e ausência de prova de prejuízo, configura enriquecimento sem causa (CC, arts. 413, 418 e 884). 5. A autonomia privada e a liberdade de contratar encontram limites na função social do contrato e na boa-fé objetiva, sendo vedada a cumulação de perda de sinal com multa contratual sobre o valor total pelo mesmo fato gerador (CC, arts. 421 e 422). 6. A atualização do débito deve observar a Lei nº 14.905/2024: (a) até 29/08/2024, IPCA-E e juros pela taxa SELIC (sem cumulação); (b) a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC deduzida da variação do IPCA (CC, arts. 389 e 406). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010445-40.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante S L LOGISTICA E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA e como apelada GP ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema